Tribunal: TJPA
Processo: 0814319-02.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814319-02.2021.8.14.0401

APELANTE: BRUNNO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPROCEDENTE. READEQUAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. TEORIA NÃO ACOLHIDA, NÃO INCORPORADA PELA LEGISLAÇÃO PENAL PÁTRIA, NEM RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento, quando demonstrada a ocorrência de grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. No caso, a subtração se deu mediante grave ameaça exercida com objeto que se assemelhava a uma arma de fogo;

II. Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: antecedentes e circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III. Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual imperiosa a manutenção da pena base originalmente aferida;

IV. A teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida;

V. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNNO SANTOS DA SILVA
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, mais sessenta e cinco dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

A Defesa requer, inicialmente, a desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento. Subsidiariamente, postula a reforma na dosimetria de pena para o mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante genérica da coculpabilidade (art. 66 do CP). Por fim, pede a modificação, em caráter liminar, do regime inicial da pena para o aberto ou semiaberto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
,
o delito foi assim narrado:

“[...] Ao que consta, no dia 18/09/2021, por volta das 14h, a vítima estava na Praça Batista Campos quando o denunciado, em uma bicicleta, a abordou, mostrou a ela uma pistola que trazia na cintura e determinou que ela entregasse o parelho celular, tendo ela atendido diante da grave ameaça. Em seguida, o processado fugiu, a ofendida pediu ajuda a pessoas que estavam no local, elas perseguiram o acusado e acionaram policiais militares que conseguiram prender o denunciado. A vítima foi até o local, viu o denunciado ser colocado dentro da viatura e viu seu telefone celular com o policial. Os policiais militares relataram que populares informaram que uma moça tinha sido roubada, razão pela qual os policiais empreenderam diligência, avistaram o denunciado, viram ele jogar o simulacro de arma de fogo no chão, realizaram a revista e encontraram com ele um aparelho celular, tendo a vítima chegado e dito ser a proprietária do aparelho. Segundo os militares, o acusado usava aparelho de monitoração eletrônica. [...]”

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO

A Defesa, conforme acima relatado, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto por arrebatamento.

Oportuno enfatizar, que o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

Restou cabalmente comprovado nos autos que o recorrente abordou a vítima mostrando um simulacro de arma de fogo que trazia na cintura, seguido das palavras “bora, bora, passa o celular!”. Essa circunstância, por si só, demonstra a grave ameaça exercida pelo acusado contra a vítima, com o fim de subtrair seu patrimônio, o que exclui a possibilidade da desclassificação pretendida, pois satisfeita a elementar do crime de roubo.

Embora o réu tenha negado em seu interrogatório judicial o uso do artefato, além da palavra segura da vítima, consta nos autos o auto de apreensão do simulacro de arma de fogo tipo pistola.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo simples, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. No caso, a subtração se deu mediante grave ameaça exercida com objeto que se assemelhava a uma arma de fogo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381305, 00074061720168070010, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CP, a tese de desclassificação encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que mantenho a condenação imposta.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] 2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: as circunstâncias da infração prejudicam o denunciado, pois ele, mesmo usando uma tornozeleira eletrônica (Num. 36038177. Pág. 33 – o documento comprova, assim como testemunhou o policial que fez a prisão em flagrante, que o denunciado estava sob monitoramento eletrônico quando foi capturado), saiu à caça de uma vítima indefesa, escolheu atacar uma mulher que estava sozinha numa praça, ameaçou a vítima com um simulacro de arma de fogo e, desse modo, conseguiu consumar o roubo do telefone celular dela sem maior dificuldade, prevalecendo-se de sua superioridade física, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida, que foi surpreendida pelo truculento agressor; os antecedentes criminais do acusado são ruins, pois contra ele há sentença condenatória transitada em julgado em 12/02/2019 pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, I e IV, e 244-B, do CP (Proc. nº 00010792320148140401 - Num. 45334998 - Pág. 2, e Proc. de Execução nº 00246770620148140401 - Num. 45334998 - Pág. 3); a culpabilidade, personalidade e a conduta social do acusado, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do réu ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira. 3 - Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.[...]”

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: antecedentes e circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal. O
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE

No que tange à alegação da Defesa de que: “O mesmo já se encontrava sob monitoramento eletrônico o que reduz ainda mais as oportunidades de trabalho, se essas circunstâncias não são circunstâncias que justificam a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP, não sabemos quais circunstâncias poderiam ser.”, também não assiste razão ao Apelante.

Isto porque, condições sociais ou econômicas desfavoráveis não podem servir de escusa para justificar comportamentos criminosos, o que estimularia, em última análise, a prática de delitos. Por isso a citada teoria não foi incorporada pela legislação penal pátria, nem reconhecida pela jurisprudência.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a teoria da coculpabilidade “não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida” (AgRg no REsp 1770619/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023